Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700615-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: E N SILVA SUPERMERCADO, EDUARDO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706201-61.2020.8.07.0012, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de renovação da pesquisa de bens em nome dos executados por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante elucida ter iniciado Execução e que, citados, os executados não pagaram a dívida. Explica terem sido feitas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, todas sem êxito, motivo pelo qual o processo foi suspenso pelo prazo de um ano. Aduz que ao realizar as buscas por meios particulares, não logrou êxito em localizar qualquer ativo penhorável. Em razão disso, requereu a renovação das pesquisas anteriormente realizadas, tendo o juízo indeferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Discorre sobre o fim social do processo de execução e a necessidade de utilização dos sistemas de auxílio ao Poder Judiciário para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Afirma ser necessária a renovação das pesquisas requeridas como forma de garantir os princípios norteadores da execução, em especial o da eficiência e da menor onerosidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com o fito de viabilizar a penhora de eventuais bens ou valores de titularidade dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido no ID 54859072. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte o teor da decisão recorrida (ID 181158111 – autos de origem): parte credora requer a renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD). A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem êxito (apenas a quantia ínfima de R$56,52). Nesse sentido, já consta nos autos consulta, com diligência praticamente infrutífera, junto ao sistema SISBAJUD para a tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, não havendo indicação, tampouco prova, de alteração das condições financeiras da parte devedora e da existência de valores penhoráveis a fim de subsidiar o novo pedido. Ora, o exequente não indicou motivo relevante que justifique a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. De fato, a mera juntada de pesquisas de imóveis é insuficiente para o deferimento de nova pesquisa, pois anteriormente foi localizada ínfima quantia na conta bancária da parte executada, o que faz presumir não possuir a parte devedora recursos financeiros. Dessa maneira, por não vislumbrar proveito ao processo, resta prejudicada a diligência pleiteada, eis que fatalmente redundaria infrutífera, como dito. Colaciono jurisprudência do TJDFT nesse sentido: (...) Nesse sentido, o requerimento (ID 181157758) apresentado pelo credor é tão somente genérico, de modo que indefiro nova diligência a esse sistema. O mesmo argumento jurídico acima se aplica aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Aliás, o requerimento de consulta da declaração de bens e renda da 1a ora executada (pessoa jurídica) através do sistema INFOJUD seria até mesmo inservível à finalidade pretendida pelo exequente. Em verdade, o sistema, contrariamente ao que se poderia supor, não apresenta, no que tange às pessoas jurídicas, rol de bens, como ocorre quanto às pessoas físicas, indicando, tão somente, a movimentação financeira ocorrida no período consultado. No máximo, serviria a indicar se a empresa continua ativa quanto à sua atividade econômica. A propósito, cito entendimento do decano do TJDFT: Em suma, cumpra-se a decisão de ID 143871944. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível a realização de consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destacado) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 1 (um) ano, à RENAJUD há mais de dois anos e à INFOJUD há mais de três anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome da executada, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1681830, 07051426920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (....) 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680898, 07320596220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, realizou-se a pesquisa de bens do executado por meio do SISBAJUD em setembro de 2022, ocasião em foi bloqueado o valor de R$ 56,52 (cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), (ID 136548615) quantia irrisória em relação ao montante do débito exequendo. As pesquisas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD se deram há mais de um ano, conforme certidão de ID 136548615, resultando infrutíferas. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal também não logrou encontrar qualquer ativo penhorável, conforme se infere do ID 143279498. Em razão da frustração de todas as pesquisas, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, ID 143871944, em 29 de novembro de 2022. Decorrido este prazo, o credor, ora agravante, requereu a renovação das pesquisas, pedido indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que o pedido é genérico e que, a consulta ao INFOJUD em relação à primeira executada seria ineficaz, pois no que tange às pessoas jurídicas indicaria somente a movimentação financeira ocorrida no período consultado. Entretanto, tem-se que diante do lapso temporal entre a realização das pesquisas e o novo pedido, mostra-se razoável a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Juízo. Ressalte-se que a penhora deve se dar preferencialmente em dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, IV, do CPC. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente para a parte agravante satisfazer seu crédito. Nesse contexto, resta claro que a efetivação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada, e de indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Ademais, caso na consulta do INFOJUD conste alguma movimentação financeira da pessoa jurídica executada, a informação pode ter serventia para o exequente, não cabendo ao Juízo esta avaliação. Outrossim, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, providências que deverão ser tomadas pelo Juízo Agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024 14:07:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador